Tribunal: STF
Processo: RHC 114116
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Peculato. Emendatio libelli. Condenação por estelionato majorado por ter sido cometido contra entidade de direito público (INSS). 3. Ausência de defesa preliminar do art. 514 do CPP. 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento no sentido de que o procedimento especial previsto no art. 514 do CPP não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer função na qual estava investido. 5. Recurso a que se nega provimento.